Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO. CURSO DE VIGILANTE. EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. POLÍCIA FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. AFASTADO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO.

1. Em decorrência do efeito devolutivo da apelação, a atuação jurisdicional em segundo grau permite a apreciação e julgamento de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (art. 1.013, § 1o, do CPC).

2. A inovação na tese jurídica recursal deve ser afastada diante da supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Para a aplicação da teoria da perda de uma chance deve-se comprovar a chance séria e real de obtenção do resultado favorável, frustrado por culpa de terceiro. Incabível a imposição da reparação de danos, com fulcro na teoria, se não demonstrada que a possibilidade de êxito na demanda judicial era plausível e não meramente abstrata ou hipotética.

4. O CDC, ao preceituar que o consumidor é a parte vulnerável na relação de consumo, permite ao juiz inverter o ônus da prova quando presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, acrescentando-se, ademais, a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte do consumidor.

5. Não há que se falar em dever de indenizar, com fulcro na teoria da responsabilidade civil, se não demonstrado o nexo de causalidade e a prática de ato ilícito.

6. Não se mostra razoável incluir dentro do rol das condutas passíveis de indenização moral evento gerador de meros transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do dia a dia, sob pena da banalização do instituto responsabilizador.

7. A interposição de recurso que não se mostra protelatório não gera má-fé processual.

8. Conhecido parcialmente. Negou-se provimento ao recurso.